Tribunal: TJMT
Processo: 1015100-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015100-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JONAS SOUZA GONCALVES JUNIOR - CPF: 016.017.341-82 (AGRAVANTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REMIÇÃO FICTA DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
TESE DE QUE O ÓCIO NÃO DECORRE DA VONTADE DO REEDUCANDO, MAS DA INDISPONIBILIDADE DE TRABALHO NA PENITENCIÁRIA – FALTA DE TRABALHO PROPORCIONADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE NÃO IMPLICA EM CONCESSÃO DA REMIÇÃO FICTA DA PENA, POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL – BENEFÍCIO QUE DEPENDE DO EFETIVO E COMPROVADO DESEMPENHO LABORAL OU ESTUDANTIL POR PARTE DO PRESO, NOS TERMOS DO ART. 126 DA LEP – PRECEDENTES DO STF E DO STJ –
2.
IMPOSSIBILIDADE DE TRABALHO NO ERGÁSTULO PÚBLICO QUE SE FUNDAMENTA NO COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19 – IRRELEVÂNCIA
–
INAPLICABILIDADE,
IN CASU
,
DA ORIENTAÇÃO CONTIDA NO RECURSO ESPECIAL N.o 1.953.607/SC (TEMA 1.120) – AUSÊNCIA DE PROVAS A INDICAR QUE O AGRAVANTE VINHA DESENVOLVENDO ALGUM TRABALHO ANTERIORMENTE À PANDEMIA E QUE TEVE SUA ATIVIDADE INTERROMPIDA PELA SUPERVENIÊNCIA DA CRISE SANITÁRIA –
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvida pelo reeducando, de modo que a indisponibilidade ou a falta de trabalho propiciado pelo estabelecimento prisional não confere ao preso o direito à remição ficta, por ausência de previsão legal.

2.

Embora a impossibilidade de trabalho na unidade penitenciária decorra das medidas de enfrentamento à pandemia da COVID-19, não restou comprovado que o agravante estivesse trabalhando e que teve a sua atividade laboral interrompida exclusivamente em razão do advento da crise sanitária, a tornar inaplicável ao caso a orientação dada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.953.607/SC (Tema 1.120) e inviabilizar a concessão ao recorrente do excepcional benefício da remição ficta.

3.

Recurso de agravo em execução conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o 0009053-08.2014.8.11.0042, por meio da qual foi
indeferido
o

pedido defensivo de

remição ficta

da pena do agravante, no que concerne aos dias durante os quais estaria impedido de trabalhar.

Nas razões recursais disponíveis no ID 173678191, o recorrente sustenta que está segregado na Penitenciária Central do Estado, onde teve o seu pedido de trabalho intramuros negado pela administração do estabelecimento prisional, em razão das medidas determinadas pelo Governo do Estado para o enfrentamento da pandemia causada pela COVID-19, de modo que o reeducando apenas não estaria exercendo seu direito ao trabalho no curso da execução da pena por circunstâncias alheias à sua vontade, impondo-se assim, na intelecção defensiva, a reforma da decisão recorrida, a fim de
conceder ao agravante a remição ficta
dos dias em que vem sendo impedido de trabalhar, em aplicação extensiva do art. 126 da Lei n.o 7.210/1984 (Lei de Execução Penal).

Em contrarrazões vistas no ID 173678195, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao agravo.

Ao exercer o
juízo de retratação
, o d. magistrado singular
manteve
o
decisum
impugnado, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 173678194.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 179233151, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,

foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Conforme relatado alhures, o agravante alega que o juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
quando lhe negou a
remição ficta dos dias em que deveria estar trabalhando
, notadamente porque o ócio do reeducando, segundo ele, não decorre de sua própria escolha, mas sim porque teve o seu
pedido de inserção em frente de trabalho intramuros

indeferido
pela administração da Penitenciária Central do Estado, onde atualmente se encontra segregado, tanto é que, justamente em virtude da negativa de seu direito ao trabalho, vem tentando a sua transferência para estabelecimento prisional diverso, inicialmente para o antigo Centro de Ressocialização de Cuiabá (já desativado) e, depois, para o Complexo Ahmenon Lemos Dantas, em Várzea Grande, este último pedido ainda pendente de decisão em primeira instância.

Pois bem. Delimitando-me ao objeto de insurgência recursal, qual seja, o pleito de
remição ficta
da pena em relação aos dias em que o apelante viria sendo impedido de trabalhar, especificamente
de 20/03/2021
(data do indeferimento do pedido de trabalho intramuros por parte da direção da PCE)
até a presente data
,
entendo que o pleito
não
comporte provimento
.

Como é cediço, o
art. 126 da Lei n.o 7.210/1984
(L. E. P.) preceitua que
“O condenado
que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto
poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”
.

A
remição
, isto é, o desconto (abatimento) na pena do tempo relativo ao trabalho ou estudo, consiste em um incentivo para que o condenado desenvolva algum ofício laboral ou aperfeiçoe a sua formação em qualquer nível de escolaridade, atividades que, além de redimirem a reprimenda pelo esforço pessoal do preso, são essenciais para a sua ressocialização – uma das finalidades da pena.

Ademais, a remição da pena, na proporção prevista em Lei (
um dia de pena para cada doze horas de frequência escolar e um dia de pena para cada três dias de trabalho
,
ex vi
do art. 126, § 1.o, I e II, da LEP), exige como
requisito
atestado de frequência e a
comprovação da carga horária e dos dias efetivamente trabalhados
e/ou estudados pelo segregado, razões pelas quais
não se admite a remição ficta
.

Nesse sentido é a lição doutrinária de Guilherme Nucci:

“Requisitos para a remição:

a) três dias de trabalho ou de estudo, à razão de 6 horas de trabalho por dia e 4 horas de estudo;

b) atestado de trabalho ou frequência escolar apresentado pela direção do presídio
, que goza de presunção de veracidade; c) exercício de trabalho ou estudo reconhecido pelo estabelecimento prisional. (...).
Se o Estado não providencia trabalho ou estudo ao preso
, falha no seu dever de manter e fazer funcionar a contendo o estabelecimento penitenciário sob seu controle e administração. Esse vício dá ensejo à propositura do incidente de desvio de execução. Cabe ao magistrado utilizar o seu poder de fiscalização para obrigar o órgão competente a tomar as medidas cabíveis a suprir a deficiência. Porém,
não cremos que se possa aceitar, como tempo remido, o período passado em pleno ócio por parte do sentenciado. Fosse admissível, desvirtuar-se-ia a finalidade da remição, que é a redenção da pena pelo esforço pessoal do preso
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 311) – Destaquei.

É também a jurisprudência iterativa do
Superior Tribunal de Justiça
:

“A remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que o apenado realize essas atividades, essencialmente importantes para sua reeducação - uma das finalidades da pena. Dessa forma,
a ausência de trabalho e estudo disponíveis aos apenados no estabelecimento prisional
constitui um desvio da execução da pena. Contudo,
não dá ao apenado o direito de remir a pena com relação ao tempo em que estava ocioso, não obstante por culpa do Estado
.
A remição exige a efetiva realização da atividade laboral e a frequência ao curso
, nos termos do art. 126 da LEP”.
(HC n. 175.718/RO, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe de 16/12/2013) – Grifei.

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXIGÊNCIA DE EFETIVA DEDICAÇÃO A TRABALHO OU ESTUDO.
BENEFÍCIO QUE NÃO PODE SER CONCEDIDO EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PRECÁRIAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO
. 1. O benefício da remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo, consoante se denota do art. 126 da LEP, pressupõe que os reeducandos demonstrem a efetiva dedicação a trabalho ou estudo
, com finalidade, portanto, produtiva ou educativa, dada a sua finalidade ressocializadora.
2.
A suposta omissão estatal em propiciar ao apenado padrões mínimos previstos no ordenamento jurídico não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador
. (...)”.
(AgRg no HC n. 434.636/MG, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 6/6/2018) – Grifei.

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REMIÇÃO FICTA. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
A decisão agravada está alinhada ao entendimento de que ‘
este Superior Tribunal considera que a Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvidas pelo preso
(...)’”.
(AgRg no AREsp n. 1.345.135/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2019, DJe de 17/6/2019) – Destaquei.

“2.
Não é cabível a remição ficta dos dias em que apenado não trabalhou nem estudou por não lhe ter sido oferecido labor e/ou estudo
, uma vez que o entendimento desta Corte é o de que ‘a suposta omissão estatal não pode ser utilizada como causa a ensejar a concessão ficta de um benefício que depende de um real envolvimento da pessoa do apenado em seu progresso educativo e ressocializador’”
. (AgRg no RHC n. 118.912/RO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/11/2020, DJe de 16/11/2020) – Destaquei.

“2.
Para a remição, deve-se considerar o trabalho efetivamente cumprido
. Assim,
a omissão do Estado em impossibilitar a realização de atividades laborais não autoriza a remição ficta ou automática
”
. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.697.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021) – Grifei.

Não destoa o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal
:

“Execução Penal. Habeas Corpus originário.
Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade
. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado.
2.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando
. Precedentes
.
3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho
. 4. Habeas Corpus denegado”
. (STF - HC: 124520 RO - RONDÔNIA 9998850-31.2014.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 15/05/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-127 27-06-2018) – Destaquei.

“1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que
não existe a denominada remição ficta ou virtual
.
2.
Por falta de previsão legal, não há direito subjetivo ao crédito de potenciais dias de trabalho ou estudo em razão da inexistência de meios para o desempenho de atividades laborativas ou pedagógicas no estabelecimento prisional
. 3. (...)”
.(STF - RHC: 124775 RO, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 11/11/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014) – Grifei.

Tem-se, portanto, que a remição da pena exige efetivo trabalho e/ou estudo por parte do preso, sendo assim
incogitável a remição ficta
, por falta de previsão legal,
mesmo nos casos em que o ócio do preso não decorre da sua vontade
, mas da omissão estatal ou da
ausência de atividades laborais e/ou estudantis propiciadas pela unidade prisional
.

Oportunamente, urge salientar que, em
14/9/2022
, ao julgar o
Recurso Especial n.o 1.953.607/SC
, processado pelo rito dos recursos repetitivos representativos de controvérsia (
Tema 1.120
), o Superior Tribunal de Justiça realizou
distinguishing

entre a jurisprudência consolidada naquela Corte Superior e as hipóteses em que
impossibilidade de trabalho ou estudo decorre da crise sanitária causada pela pandemia da COVID-19
, situação excepcionalíssima em que o estado de emergência foi reconhecido por emenda constitucional, o recolhimento familiar compulsório foi decretado pelos governantes e o trabalho remoto foi implantado ou incrementado tanto no setor público quanto no setor privado para a maioria dos trabalhadores.

Porém,
mesmo nestes casos
, em que a inviabilidade de trabalho ou estudo no curso do cumprimento da pena decorre das medidas de combate ao novo coronavírus, ainda assim,
não se está a conferir uma espécie de remição ficta pura e simplesmente decorrente da impossibilidade material de trabalhar ou estudar
. Ao contrário, o Tribunal da Cidadania consignou expressamente no aludido precedente que,
para a aplicação do benefício, é necessário que o preso já estivesse trabalhando ou estudando anteriormente à pandemia
e que,
em razão dela, passaram a ser impossibilitados de continuar com seus afazeres
.

A propósito, colho os trechos pertinentes do paradigma,
in verbis
:

“4. Conforme jurisprudência assente nesta Corte Superior, a ausência de previsão legal específica impossibilita a concessão de remição da pena pelo simples fato de o Estado não propiciar meios necessários para o labor ou a educação de todos os custodiados. Entende-se, portanto, que a omissão estatal não pode implicar remição ficta da pena, haja vista a ratio do referido benefício, que é encurtar o tempo de pena mediante a efetiva dedicação do preso a atividades lícitas e favoráveis à sua reinserção social e ao seu progresso educativo.
5. Nada obstante tal entendimento, ele não se aplica à hipótese excepcionalíssima da pandemia de covid-19 por várias razões (distinguishing). A jurisprudência mencionada foi construída para um estado normal das coisas, não para uma pandemia com a dimensão que se está a observar com o vírus da covid-19. (...). Nessa linha, negar aos presos que já trabalhavam ou estudavam antes da pandemia de covid-19 o direito de continuar a remitir sua pena se revela medida injusta (...).
9. Porém, deve-se realizar um exame, caso a caso, diferenciado-se duas situações: (a) de um lado, os presos trabalhadores e estudantes que se viram impedidos de realizarem suas atividades tão somente pela superveniência do estado pandêmico e, sendo o caso, reconhecer-lhes o direito à remição da pena; (b) de outro, aquelas pessoas custodiadas que não trabalhavam nem estudavam, às quais não se deve estender a benesse. Note-se, assim, que não se está a conferir uma espécie de remição ficta pura e simplesmente ante a impossibilidade material de trabalhar ou estudar.
O benefício não deve ser direcionado a todo e qualquer preso que não pôde trabalhar ou estudar durante a pandemia, mas tão somente àqueles que, já estavam trabalhando ou estudando e, em razão da Covid, viram-se impossibilitados de continuar com suas atividades
. 10. (...). 11.
Tese
: Nada obstante a interpretação restritiva que deve ser conferida ao art. 126, §4o, da LEP, os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da fraternidade, ao lado da teoria da derrotabilidade da norma e da situação excepcionalíssima da pandemia de covid-19, impõem o cômputo do período de restrições sanitárias como de efetivo estudo ou trabalho em favor dos presos que já estavam trabalhando ou estudando e se viram impossibilitados de continuar seus afazeres unicamente em razão do estado pandêmico. 12. Recurso especial provido”.
(REsp n. 1.953.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022) – Destaquei.

Na espécie, depreende-se que a decisão da administração da Penitenciária Central do Estado que negou ao agravante o seu pedido de submissão a trabalho intramuros, datada de
20/03/2021
[Ref. mov. 124.4], fundamentou-se nas
“determinações do governo do estado quanto ao controle da pandemia covid-19”
. (ID 173692650 - Pág. 35).

Por outro lado,
o agravante
não demonstrou
que já desenvolvesse algum trabalho no curso da execução da pena
quando adveio a pandemia e que
teve estas suas atividades laborais interrompidas pela superveniência da crise sanitária
.

Pelo contrário, ao que se pode extrair dos autos, o agravante
somente formulou pedido de inserção em uma das frentes de trabalho intramuros à Diretoria da Penitenciária Central do Estado em
22/02/2021
[ref. mov. 124.3], ou seja, quase
01 (um) anos após a declaração de pandemia global pela Organização Mundial de Saúde
– OMS.

À guisa de contextualização, transcrevo os excertos do pedido formulado pelo reeducando à direção do estabelecimento prisional,
in verbis
:

“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DIRETOR DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (...).
1. O requerente se encontra recluso desde o dia 07 de abril de 2012.
2. Ocorre que, desde o seu ingresso nessa Unidade, até o presente momento
o peticionante não foi inserido em qualquer uma das várias frentes de trabalho intramuros existentes, impossibilitando o direito de remissão dos dias trabalhados
. (...). 8. Ante todo o exposto e zelando pela ressocialização e dignidade humana do Requerente,
requer-se que o mesmo tenha seu direito de trabalhar respeitado, sendo imediatamente locado em alguma atividade intramuros
. Termos em que pede deferimento. Cuiabá,
22 de fevereiro de 2021
”
. (ID 173692650 - Pág. 33/34) – Grifei.

Por fim, a despeito das alegações defensivas no sentido de que o agravante estaria sendo perseguido ou deliberadamente tolhido de seu direito ao trabalho e de sua dignidade humana por parte do Estado, importa destacar que o próprio documento que informa o indeferimento do pedido de trabalho intramuros deixa claro que se trata de
impossibilidade
“momentânea”
, decorrente da situação pandêmica então experienciada, não havendo que se falar em perseguição exclusiva em face de um único preso.

Tanto é assim que há notícia nos autos dando conta de que o recorrente efetivamente trabalhou entre os anos de 2013 e 2018, período em que se encontrava recluso na Penitenciária Central do Estado, o que inclusive lhe ensejou o direito de remir parte da sua pena (ID 173678195 - Pág. 6).

Com tais considerações, à míngua de provas a indicar que o agravante estivesse trabalhando e que teve a sua atividade laboral interrompida exclusivamente em razão do advento da pandemia, não é o caso de se aplicar a orientação dada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.953.607/SC e tampouco de se conceder ao recorrente o excepcional benefício da remição ficta, devendo, pois, ser
mantida a decisão impugnada
e ratificado o
indeferimento
de
remição ficta
ao agravante, por falta de previsão legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
REMIÇÃO FICTA
- Pedido de remição ficta, com aplicação analógica do artigo 126, § 4o, da Lei de Execução Penal, ante a impossibilidade de realização do trabalho, suspenso em razão da declaração de pandemia de COVID-19 -
Ausente comprovação de que o agravante deixou de trabalhar em decorrência exclusivamente da pandemia
- Recurso não provido
”
. (TJ-SP - EP: 00015938320238260026 Bauru, Relator: Nelson Fonseca Junior, Data de Julgamento: 16/06/2023, 10a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/06/2023) – Destaquei.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
JONAS SOUZA GONÇALVES JÚNIOR
, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n.o 0009053-08.2014.8.11.0042, por meio da qual restou
indeferido
o pedido defensivo de
remição ficta
da pena do reeducando.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023